Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737325-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA BABKA APELADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS D E S P A C H O A certidão referida no id 52514400 informa sobre a instauração do Conflito de Competência n. 0744607-85.2023.8.07.0000. À vista da inexistência de requerimento de medidas urgentes e em razão do art. 955 do Código de Processo Civil atribuir ao Relator designar qual o magistrado resolverá eventual requerimento de caráter emergencial, determino o retorno nos presentes autos à Secretaria da Segunda Turma Cível para aguardar o julgamento do Conflito de Competência n. 0744607-85.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada